Tribunal: TJES
Processo: 5016527-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016527-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADYR BARBOSA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016527-04.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDA: NADYR BARBOSA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da CESAN, na qual a requerente alega que reside com sua filha, que é portadora de deficiência, tendo a requerida suspendido o abastecimento de água na sua residência, em outubro/2023, embora adimplente com o pagamento das faturas. Diante disso, pleiteia o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante esclareceu que a suspensão do fornecimento de água só pode ocorrer de forma excepcional, uma vez que se trata de serviço essencial. Pontuou que, embora seja possível a suspensão por inadimplemento do usuário, conforme Resolução ARSI nº 8 (Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo), art. 59, VI e § 3º, deve haver aviso prévio ao usuário com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a interrupção.

Nesse cenário, entendeu que a requerida/recorrente, não comprovou que houve a notificação da requerente nos termos da Resolução citada acima. Fundamentou que a suspensão ilegal de fornecimento de serviços gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a liminar concedida na decisão de id. 9151556, a qual determinou a ora recorrente que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabelecesse ao fornecimento de água no imóvel da autora NADYR BARBOSA - CPF: 015.291.287-81 (matrícula nº 0591348-9), e condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando ausência de conduta ilícita ou abusiva, ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, embora seja possível a interrupção do fornecimento do serviço em caso de inadimplemento, a recorrente não comprova que, obedecendo às normas de regência, fez a prévia notificação da requerida no mínimo 30 (trinta) dias antes da data da interrupção dos serviços.

Ademais consoante entendimento do STJ, a suspensão do fornecimento de água, sem prévia notificação do consumidor e conduta abusiva que gera dano moral:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental
, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena. 3. Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo.
Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor.
4. [...]
Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto período de tempo, é incapaz de gerar danos morais ao apelado. Isto porque, certamente, além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade."
(fl. 223, e-STJ). 5. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral, seria necessário negar as razões naquele acórdão colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 6. O STJ consolidou a posição segundo a qual o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. A indenização por danos morais foi fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1697168 MS 2017/0202696-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, que deverá ser destinado ao
FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES
(Lei Complementar nº 105/1997).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)